Tribunal: TJMT
Processo: 1028533-95.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028533-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MOHAMAD ALI KHATIB - CPF: 215.889.828-31 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO BARISON - CPF: 003.900.308-64 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), A. F. BARISON EIRELI - ME - CNPJ: 17.769.349/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCLUSÃO DE SÓCIO NA CDA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS AO FUNJUS. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, mantendo o sócio no polo passivo e preservando a cobrança integral do crédito tributário. O agravante defende sua ilegitimidade passiva por ausência de dissolução irregular e impugna a cobrança administrativa de honorários destinados ao FUNJUS, alegando
bis in idem
.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inclusão do sócio na certidão de dívida ativa sem comprovação de dissolução irregular autoriza sua responsabilização; e (ii) saber se a cobrança de honorários destinados ao FUNJUS, em paralelo aos honorários fixados judicialmente, configura
bis in idem
.

III. Razões de decidir:

3.

A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao sócio nela indicado comprovar a inexistência de responsabilidade tributária (CTN, artigo 135).

4.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, se o sócio está indicado na CDA, é suficiente para que figure no polo passivo da execução, invertendo-se o ônus da prova.

5.

Quanto aos honorários destinados ao FUNJUS, é certo que a simples previsão na CDA não significa duplicidade de cobrança, pois apenas no momento do efetivo pagamento será verificada qual verba deve prevalecer.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A inclusão do sócio na certidão de dívida ativa legitima sua responsabilização tributária, cabendo-lhe comprovar a inexistência de vínculo jurídico com base no artigo 135 do CTN. 2. A previsão de honorários destinados ao FUNJUS, ao lado dos honorários judiciais, não configura, de imediato,
bis in idem
, pois ambas as verbas permanecem válidas até a consolidação do pagamento.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135; CPC, art. 85, §11; Lei Estadual nº 10.433/2016, art. 12; LC/MT nº 111/2002, art. 120.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.604.672/ES, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21.9.2017, publicado no DJe em 11.10.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO FERNANDO BARISON
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002027-44.2020.8.11.0037 manejada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo hígido o feito executivo.

Como razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que, na qualidade de sócio do devedor principal, foi indevidamente incluído no polo passivo da execução, porquanto não se configurou a dissolução irregular da sociedade, tampouco houve requerimento expresso de sua inclusão. Sustenta, portanto, a ilegitimidade de sua constrição patrimonial, sendo descabida a restrição à circulação de bens pertencentes a parte que não detém legitimidade passiva.

Alega, ademais, que a cobrança administrativa de honorários em favor do FUNJUS, constante nas certidões de dívida ativa que fundamentam a execução, mostra-se manifestamente inconstitucional e ilegal, configurando hipótese de
bis in idem
ao término do processo, razão pela qual deve ser integralmente afastada.

À vista disso, postula pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, com o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi indeferida (Id. 309738386).

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 312986873, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO FERNANDO BARISON contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002027-44.2020.8.11.0037 manejada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo hígido o feito executivo.

De início, cumpre consignar que, nos autos da (1) execução fiscal n. 1002027-44.2020.8.11.0037 foi determinada a reunião de diversas execuções fiscais ajuizadas em face dos mesmos executados, todas em idêntico estágio processual. Restou assentado que o feito de distribuição mais antiga, qual seja, o de n. 1, terá regular prosseguimento, enquanto os demais permanecerão suspensos, motivo pelo qual se encontram apensados os seguintes processos: (2) 1003415-79.2020.8.11.0037; (3) 1002053-08.2021.8.11.0037; (4) 1002233-24.2021.8.11.0037; (5) 1002641-15.2021.8.11.0037; (6) 1003588-69.2021.8.11.0037; (7) 1004346-48.2021.8.11.0037. Em conjunto, tais demandas representam débito tributário consolidado no montante de R$ 579.153,00 (quinhentos e setenta e nove mil cento e cinquenta e três reais).

Infere-se dos autos da execução fiscal piloto n. 1002027-44.2020.8.11.0037 que o d. Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo a higidez da cobrança tributária.

O mérito recursal reside na defesa de que é ilegítimo para figurar no polo passivo da execução, diante da ausência de dissolução irregular do devedor principal, razão pela qual sustenta ser ilegítima, também, sua constrição patrimonial. Ao final, defende que é incabível a cobrança de honorários ao FUNJUS.

Pois bem.

Consoante dispõe o ordenamento jurídico,
a certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos da legislação aplicável, incumbindo aos corresponsáveis nela indicados o ônus de demonstrar a inexistência de vínculo de responsabilidade, consoante disciplina o artigo 135 do Código Tributário Nacional — o que, no presente caso, não se verificou.

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp n. 1.104.900 (Tema n. 103), fixou a seguinte tese:

“
Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA,
a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'.
”

Por certo, “[...]
não necessita estar acompanhado da qualificação de corresponsável/codevedor para permitir sua inclusão no polo passivo da execução fiscal
, pois, além de essa condição dever ser aferida no prévio processo administrativo, a autoridade fiscal, sob pena de responsabilização, não tem discricionariedade quanto aos elementos a serem inseridos no ato de inscrição, visto que a respectiva atividade é plenamente vinculada
[...]
” (STJ, REsp n. 1.604.672/ES, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21.9.2017, publicado no DJe em 11.10.2017).
[sem destaque no original].

Assim sendo, a inclusão do nome do sócio na certidão de dívida ativa confere o necessário respaldo jurídico à sua inserção no polo passivo da execução fiscal, legitimando, por conseguinte, a sua responsabilização, bem como a consequente constrição de seu patrimônio. No caso
sub judice
, verifica-se a indicação do sócio na certidão de dívida ativa que lastreia a execução fiscal, pelo que não há falar em ilegitimidade passiva tributária:

No que refere aos honorários advocatícios, é certo que o recolhimento da verba destinada ao
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), de forma administrativa, encontra respaldo jurídico no artigo 12 da Lei n. 10.433/2016 e no artigo 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002.

Lei n. 10.433/2016

“
Art. 12. A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela
.”

Lei Complementar Estadual n. 111/2002

“
Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado
.”

Como se vê, tanto a Lei n. 10.433/2016 quanto a Lei Complementar Estadual n. 111/2002 conferem plena legitimidade à instituição e destinação da verba ao FUNJUS, atribuindo-lhe natureza vinculada e assegurando que os valores provenientes dos honorários advocatícios sejam direcionados, de forma obrigatória e em consonância com o princípio da legalidade administrativa, ao fortalecimento estrutural e funcional da Procuradoria-Geral do Estado.

Nada obstante, a mera previsão da verba destinada ao FUNJUS na certidão de dívida ativa não enseja, de imediato, a imposição de pagamento, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de
bis in idem
. Com efeito, somente o efetivo pagamento da verba em favor do FUNJUS é que permite a substituição do percentual correspondente pelo valor arbitrado judicialmente a título de honorários advocatícios – circunstância não verificada no presente caso.

Dessa forma, não é juridicamente viável a exclusão antecipada de quaisquer das verbas – sejam aquelas fixadas judicialmente, sejam as destinadas ao FUNJUS –, haja vista inexistir certeza quanto ao adimplemento de uma ou de outra. A supressão prematura de qualquer delas geraria instabilidade jurídica, insegurança quanto à higidez do crédito e risco de frustração da tutela jurisdicional
–
uma vez que se retira, de forma prematura, parcela que poderá, ao final, revelar-se devida –, em afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto, até que se verifique o efetivo pagamento de uma das verbas – momento em que se poderá afastar a exigibilidade da outra, a fim de evitar o
bis in idem
– ambas devem permanecer hígidas no título executivo, aguardando a consolidação do resultado processual.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §­ 11º, do CPC, visto que não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025